Tribunal: TJMT
Processo: 1012258-93.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012258-93.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais

decorrente
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por
72 horas
após

solicitação
de
transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
: (
i
) se
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
concessionária

ao
suspender o
fornecimento
de
energia

elétrica

após

pedido
de
transferência
de
titularidade
; e (ii)
se
a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por
72 horas
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
pela
reclamada

foi

indevida
, por ocorrer

após
o
pedido
formal de
transferência
de
titularidade

realizado

pelo

reclamante
.

4. O
procedimento
da
reclamada

violou
o art. 138, §4º
,
da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, que
estabelece
o
prazo
de 3
dias

úteis
para
realizar

a

alteração
de
titularidade

em

área

urbana
,
bem

como
o art. 362, I, da
mesma

resolução
, que
determina
o
prazo

máximo
de 4 horas para
religação

em

caso
de
suspensão

indevida
.

5. A
privação
de
serviço

essencial

como
o
fornecimento
de
energia

elétrica

por

período

prolongado

caracteriza

dano
moral
in re
ipsa
,
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
do TJMT,
sendo

dispensável
a
comprovação

específica
do
prejuízo
.

6. O
quantum
indenizatório

deve

atender

às

finalidades

compensatória
e
pedagógica
,
observando
-
se a

capacidade

econômica
das partes e
a

extensão
do
dano
,
fixando
-se
em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
conforme

os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

após

solicitação
formal de
transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora
,
sem

observância
dos
prazos

regulamentares
para
alteração
cadastral,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
. 2.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por

período

prolongado

caracteriza

dano
moral
in re
ipsa
,
independentemente
de
comprovação

específica
do
prejuízo

sofrido

pelo

consumidor
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 4º, § 3º, art. 26, art. 40, art. 138, §4º e art. 362, I, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013;
Turma

Recursal
TJMT - N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023;
Turma

Recursal
TJMT - N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023;
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012258-93.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
JORDANY PEREIRA DE SOUZA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JORDANY PEREIRA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
Noticiou
que: a) reside no
endereço

onde

está

instalada
a
unidade

consumidora
6/4761168-6; b) no
dia
18/11/2024
solicitou
a
transferência
de
titularidade
da
referida
UC para
seu

nome
,
sendo

gerada
a
ordem
de
serviço
nº 225805037; c)
por
volta de 14h do
mesmo

dia
,
ao

retornar
à
sua

residência
,
verificou
que
estava

sem

energia
e o
medidor

havia

sido

retirado
; d)
entrou

em

contato
com a
parte

reclamada

gerando

diversos

protocolos
de
atendimento
; e) a
situação

perdurou

por
72 horas, com
retorno
da
energia

apenas

em
21/11/2024,
às
15h.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

comprovou
que a
unidade

consumidora

estava

em

nome
de
terceiro
que
solicitou
o
desligamento
; b) a
parte

reclamante

somente

solicitou
a
transferência
da
titularidade

em
18/11/2024; c) a
instalação
se
deu

no

prazo
de 5
dias

previsto
no
artigo
91,
inciso
I, da
resolução
nº 1000/21 da ANEEL; d) a
parte

reclamante

não

demonstrou

falha

na

prestação
do
serviço
; e) a culpa
foi

exclusiva
do
consumidor

por

manter

unidade

consumidora

em

nome
de
terceiro
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
troca
de
titularidade
da UC
não

justifica
corte no
fornecimento

ou

retirada
do
medidor
; b)
há

vídeo
que
comprova

os

funcionários
da
parte

reclamada

retirando
o
medidor

após
a
solicitação
de
transferência
de
titularidade
; c) a
parte

reclamada

não

contestou

os

protocolos

apontados

na

inicial
e se
negou
a
fornecer
as
gravações
,
gerando

confissão

ficta

quanto

ao

conteúdo
; d) o
dano
moral é
in re
ipsa

em

casos
de
interrupção

indevida
de
energia
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspender

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o
art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

Art. 4º A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3º
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
.

Vale
ressaltar
que a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
.

Neste
sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando
que é
ônus
da
concessionária

comprovar
que
não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
corte
no

fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2.
O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em
que é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de que
houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art. 72 da
Resolução
nº 456/00 da ANEEL.
(...)DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
Nº 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.
CORTE
NO FORNECIMENTO. -
O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no

medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do que
a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova
que
cabia
à
concessionária
.
-
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
corte
no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
Nº 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)

No presente caso, é incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica. A parte reclamante demonstrou
que,
no dia
18/11/2024,
solicitou a transferência de titularidade da unidade consumidora, conforme ordem de serviço nº 225805037 (ID 298526858/PJe2), tendo sua solicitação registrada às 10h47.

Contudo
,
ao

retornar
para
sua

residência

por
volta das 14h do
mesmo

dia
,
constatou
que
o

imóvel

estava

sem

energia

elétrica
e que
o

medidor

havia

sido

retirado
pela
reclamada
,
fato

comprovado

pelas
imagens
juntadas

nos
IDs 298526878/PJe2, 298526879/PJe2, 298526880/PJe2, 298526881/PJe2 e
pelo

vídeo
no ID 298526882/PJe2, que
mostram

funcionários
da
empresa

reclamada

realizando
a
retirada
do
equipamento
. Importa
mencionar
que a
parte

reclamada
,
em

contrarrazões
,
não
se
manifestou

sobre
as
referidas
imagens.

Assim,
carece
de
verossimilhança

a

alegação
da
parte

reclamada
no
sentido
de que
a

energia

foi

suspensa
no
dia
14/11/2024
em

virtude
do
pedido
de
desligamento
da UC pela
antiga
titular.

A parte reclamante, conforme relatado na petição inicial, realizou diversas tentativas de solução do problema junto à reclamada, gerando vários protocolos de atendimento, e somente conseguiu o restabelecimento da energia após 72 horas, em 21/11/2024, às 15h.

Assim,
observa
-se que
o

procedimento

adotado
pela
parte

reclamada

foi
irregular, pois
deveria

ter

respeitado
o
pedido
de
transferência
de
titularidade

já

formalizado
pela
parte

reclamante
,
especialmente

considerando
que o art. 138, §4º da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL
estabelece
o
prazo
de 3
dias

úteis
para
realizar

a

alteração
de
titularidade

em

área

urbana
.

Ademais, mesmo que fosse legítima a retirada do medidor, o que não se admite, a parte reclamada deveria ter restabelecido o fornecimento de energia
no
prazo de 4 horas após a constatação da situação ou comunicação do consumidor, conforme estabelece o art. 362, inciso I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o que não ocorreu, permanecendo o autor por 72h sem o serviço essencial.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
que
ocasionou
a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
está

configurada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: “A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
.”

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 6.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
,
para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025